Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FATURAS MENSAIS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PERDA DE TEMPO ÚTIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para fixação de condenação em razão do dano moral alegadamente experimentado, inclusive sob ótica da perda do tempo útil.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56974655) e contrarrazoado (ID 56974662). Deferido o pedido de gratuidade judiciária à autora, com esteio na comprovação da isenção de declaração de imposto de renda e juntada da CTPS, que comprovam hipossuficiência econômica da autora, merecedora do beneplácito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, consoante registrado na sentença, verifica-se que as circunstâncias experimentadas pela autora, consistentes na cobrança por dois meses de faturas em valores superiores ao contrato, não possuem o condão de macularem os direitos da personalidade, não constituindo a falha na relação contratual fato autônomo a ensejar compensação por dano moral, cumprindo destacar que não há comprovação de inscrição negativa em razão das faturas impugnadas. Por derradeiro, fatos supervenientes e que extrapolam os limites objetivos da lide, estabelecidos na inicial e contestação, consoante registrou a sentença, assim como de descumprimento do comando da sentença, deverão ser objetos de pedidos autônomos.
5. Demais disso, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, sendo que os atendimentos realizados no dia 24/07/23 por si só não, demonstram a privação do tempo da recorrente para resolução da questão.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida nas custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.